Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DO DEVEDOR DE INDICAR BEM SUBSTITUTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a suposta onerosidade excessiva da penhora ordenada pelo Juízo singular em desfavor dos devedores.
2. O fato de ter sido o bem móvel penhorado avaliado em montante superior ao do débito não impede, isoladamente, o ato de penhora do referido bem.
3. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 3.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos do art. 847 do CPC. Portanto, o devedor não pode simplesmente questionar a constrição judicial sem indicar outro bem com o intuito de substituir aquele precedentemente penhorado. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.